Tribunal: STF
Processo: RE 1369490
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal de Santa Catarina que, na parte que interessa, decidiu pela consideração do período de aviso prévio indenizado como tempo de serviço para fins previdenciários.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 195, § 5°, e 201, caput e § 14, da CF. Sustenta, em essência, que o “acórdão recorrido, ao admitir que o período de aviso prévio indenizado é válido para todos os fins previdenciários, inclusive como tempo de contribuição para obtenção de aposentadoria, independentemente da correspondente contribuição previdenciária violou os arts. 195, § 5 e 201, caput e § 14 da Constituição Federal”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “De acordo com as anotações da CTPS do autor, o demandante trabalhou para a referida empresa, com vínculo anotado entre 01.06.1998 e dispensa em 31.10.2013 (evento 1, CTPS5, p. 05). Essa foi a data considerada pelo INSS na contagem de tempo de contribuição do segurado e que também corresponde àquela informada no CNIS (evento 1, PROCADAM5 e CNIS1, evento 3)



    Na CTPS há anotação de dispensa do empregado em 31.10.2013, com aviso prévio indenizado até 14.01.2014. O referido intervalo deve ser computado para fins previdenciários, inclusive como tempo de serviço, conforme entendimento jurisprudencial:



    PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ELETRICIDADE. PERICULOSIDADE. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PERICULOSIDADE. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL PARA COMUM. VERBAS RECONHECIDAS EM SEDE DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA E DA CONTAGEM DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO COMO TEMPO DE SERVIÇO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.(...) 2. (...). 3. (...) 4. (...). 5. No aviso prévio dado pelo empregador, tanto aquele trabalhado quanto o indenizado, o seu período de duração integra o tempo de contribuição para fins previdenciários. 6. Cumprindo com os requisitos tempo de serviço e carência, a parte autora tem direito à implementação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a data do requerimento, segundo o cálculo que lhe for mais vantajoso e ao pagamento das parcelas vencidas. 7. (...). 8. (...) 9. (...) (TRF4 5001743- 17.2011.4.04.7116, QUINTA TURMA, Relatora GISELE LEMKE, juntado aos autos em 09/04/2018 - grifo meu) 



    PREVIDENCIÁRIO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM TEMPO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 57, § 8°, DA LEI DE BENEFÍCIOS: INCONSTITUCIONALIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERIMENTO. 1. O aviso prévio indenizado, sobre o qual não incide contribuição previdenciária, deve ser anotado em CTPS e computado para todos os fins, inclusive como tempo de serviço (...) (TRF4, AC 5031127-34.2015.4.04.7100, QUINTA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 18/05/2017, grifei). 



    No caso, porém, conforme já fundamentado acima (item 1), houve reconhecimento de tempo de contribuição como empregado a contar de 08.01.2014, motivo pelo qual deve ser computado como tempo de contribuição o intervalo de 01.11.2013 a 07.01.2014, quando o autor recebeu aviso prévio indenizado da empresa Blauth Ltda EPP. [...]



    Nesse contexto, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF.



    Por fim, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 759 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “A questão da exigibilidade de contribuição previdenciária sobre a parcela do aviso prévio indenizado, recebida pelo empregado, no caso de desligamento imediato do trabalho, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



     Brasília, 08 de março de 2022.



           Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator